Tribunal: TJPA
Processo: 0647630-50.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0647630-50.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO GMAC S.A.

REPRESENTANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: MARIA LUCIA SILVA VITELLI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Para a constituição em mora do devedor é necessária a notificação extrajudicial/protesto prévio ao ajuizamento da lide, inclusive, para viabilizar ao devedor a purga da mora extrajudicialmente e escapar dos efeitos da jurisdição.

2.

A notificação extrajudicial não foi enviada ao endereço indicado no momento da contratação. A instituição financeira não se preocupou efetuar a constituição do consumidor em mora.

3.

Não era caso de oportunizar ao credor a emenda à inicial, pois a válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.

4.

No caso, não se trata de inobservância dos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito, e sim necessidade da extinção por não ser cabível propositura de Ação de Busca e Apreensão sem a constituição em mora do devedor, tendo em vista somente ser possível tal propositura diante do silêncio do devedor após sua notificação acerca do débito, sendo inviável a notificação após o ajuizamento da ação, como pretende o recorrente.

5.

Extinção da demanda originária, de ofício, diante da ausência de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

6.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0647630-50.2016.8.14.0301- PJE

APELANTE: BANCO GMAC S/A

ADVOGADO: Dr. Hiran Leão Duarte

APELADO: MARIA LUCIA SILVA VITELLI

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, em trâmite perante o Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Capital, em que é requerente Banco GMAC S/A, e requerida Maria Lúcia Silva Vitelli.

Em peça inicial, o Banco autor afirma que firmou com o réu contrato de financiamento a ser pago em 60 prestações mensais sucessivas, no valor de R$763,28 cada, com vencimento inicial em 21/01/2012 e final em 21/12/2016, tendo como objeto um veículo marca GM Classic 1.0, cor preta, ano de fabricação: 2011, placa: OFO 9900. No entanto, o requerido deixou de cumprir suas obrigações. Após invocar o direito, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem, e ao final, pleiteou o julgamento procedente da demanda, tornando definitiva a consolidação da propriedade, caso não haja o pagamento da totalidade do débito. (ID nº 4719043).

Verificando que a Requerida não foi regularmente constituída em mora, tendo em vista que o endereço para o qual foi encaminhada difere do informado no contrato, o Juízo Singular prolatou sentença, com o seguinte comando final:

“... Isto Posto, julgo extinta, sem resolução de mérito, a ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto válido para a constituição do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015....” (ID nº 4719047)

Inconformado, o Autor interpôs o presente Apelo, apontando que o Magistrado ao verificar que não houve comprovação da constituição em mora do réu, deveria falar em emenda da inicial, diante do Princípio da Primazia de Julgamento do Mérito, bem como defende que ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas no contrato, o requerido está automaticamente em mora. Além do mais aponta que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, apesar do destinatário não a ter recebido. (ID nº 4719048).

O Juízo Singular constatando intimação do Apelado para responder ao recurso, e o decurso do prazo sem manifestação, determinou remessa do feito a este Egrégio Tribunal de justiça do Estado do Pará.

Observa-se Certidão informando não ter sido efetivada a intimação, diante da ausência da citação e consequente triangulação processual (ID 4719049)

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 08 de setembro de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

O Juízo de Piso, constatando que o endereço para o qual foi enviada a notificação extrajudicial é diferente do que consta informado no contrato, extinguiu o feito sem resolução o mérito, o que redundou na interposição da presente Apelação Cível pelo Requerente, sob o argumento de que o
Magistrado, ao verificar que não houve comprovação da constituição em mora do réu, deveria falar em emenda da inicial, diante do Princípio da Primazia de Julgamento do Mérito, bem como defende que ao deixar de efetuar o pagamento das prestações devidas no contrato, o requerido está automaticamente em mora. Além do mais aponta que a notificação foi enviada ao endereço indicado no contrato, apesar do destinatário não a ter recebido.

A Ação de Busca e Apreensão, nos termos do artigo 3º, do Decreto Lei n. 911/69, pressupõe a existência do inadimplemento do devedor (mora), na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do referido Decreto, vejam-se:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Consoante o artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-Lei

911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, não paga a prestação no vencimento se configura a mora do devedor que
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
, vejam-se:

“Art. 2º

[...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor.”

Acerca da obrigatoriedade da comprovação da mora, o Superior Tribunal de justiça assim sumulou entendimento:

“Súmula n. 72/STJ:A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No presente feito, o Banco Autor, ora Apelante, enviou a notificação extrajudicial para Travessa Francisco Monteiro, nº 785, bairro Canudos, Belém/PA, CEP: 66070-604 (pág. 21 do ID nº 4719043), enquanto consta informado pela Requerida no pacto o endereço na Travessa Segunda Queluz, nº 451, apt. 105, bairro Canudos, Belém/PA, CEP: 66070-500 (pág. 11 do ID nº 4719043).

Não há notícia da regular constituição do consumidor em mora, tendo em vista que a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço informado quando da celebração do negócio jurídico.

Acredito que a instituição financeira não se preocupou em efetuar a constituição em mora do devedor, pressuposto à busca e apreensão do veículo dado em garantia, nos termos dos artigos 2º, § 2º, e 3º, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969 e do entendimento jurisprudencial consolidado na Súmula n. 72 do STJ, inexistem motivos para reformar a sentença.

Nesse sentido, assim se posiciona a jurisprudência pátria:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Diante da demonstração da incapacidade financeira do agravante para efetuar o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios incidentes no presente feito, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça para fins recursais. 2.
A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante em mora, consoante o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e de acordo com a Súmula n. 72 do STJ. 3. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no momento da contratação, devolvida com a anotação recusado, sem que se possa afirmar que tenha sido o próprio réu o agente que recusou o recebimento da correspondência, e não tendo a instituição financeira se preocupado em efetuar o protesto do título, é insuficiente à constituição do consumidor em mora
. 4. Liminar de busca e apreensão revogada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, POR MAIORIA.”
(Agravo de Instrumento Nº 70079813465, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 13/12/2018) (grifei).

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A ação de busca e apreensão tem por pressupostos a comprovação do inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor fiduciante em mora, consoante o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 e de acordo com a Súmula n. 72 do STJ. 2
. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no momento da contratação, devolvida com a anotação recusado, sem que se possa afirmar que tenha sido o próprio réu o agente que recusou o recebimento da correspondência, e não tendo a instituição financeira se preocupado em efetuar o protesto do título, é insuficiente à consituição do consumidor em mora
. Hipótese em que se impõe a manutenção da sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido formulado pela instituição financeira, ainda que sob fundamento diverso do consignado na origem (descaracterização da mora em virtude de ação revisional em trâmite). APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(Apelação Cível Nº 70075790568, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 30/11/2017) (grifei).

Acredito que descabe a concessão de prazo para regularização da comprovação da mora, pois a notificação extrajudicial é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que essa ocorra após o ajuizamento. A ação judicial somente se justifica pela inércia do devedor após sua notificação acerca do débito. Logo, a notificação ou o protesto após o ajuizamento da busca e apreensão não são admitidos, pois não seria oportunizado ao devedor tempo hábil para eventual manifestação ou pagamento administrativo do atraso.

Ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da Ação de Busca e Apreensão ante o descumprimento do artigo 3º do Decreto Lei n. 911/69, impõe-se a extinção do presente feito.

Nesse sentido, pacífico entendimento do STJ a respeito da questão:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Pacífico o entendimento, neste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em casos de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

Incidência da Súmula 83/STJ.

2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1339973/SC, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL TENHA SIDO ENDEREÇADA AO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.

INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Na hipótese, a Corte Estadual consignou que não há comprovação de que notificação tenha sido efetivamente endereçada e recebida no domicílio do devedor, não restando, portanto, perfectibilizado o atendimento do requisito da constituição deste em mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Aplicação, no caso, das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 214.376/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Para a constituição em mora do devedor é necessária a notificação extrajudicial/protesto prévio ao ajuizamento da lide, inclusive, para viabilizar ao devedor a purga da mora extrajudicialmente e escapar dos efeitos da jurisdição. A prova da mora é imprescindível à busca e apreensão (Súmula 72, STJ), e deve dar-se via carta com aviso de recebimento, na forma do artigo 2º, § 2°, do DL 911/69, com nova redação dada pela Lei nº 13.043/14. A Notificação não entregue no endereço do devedor indicado no contrato ( e não sendo possível presumir que a recursa do recebimento se deu pelo devedor, aliado ao fato de que a responsabilidade e pela constituição em mora é da Instituição Financeira) resta caracteriza a ausência de constituição válida em mora, motivo pelo qual a manutenção da sentença e medida que se impõe.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2021.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 28/09/2021